Tribunal: TJBA
Processo: 0526124-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526124-18.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, IGOR EVANGELISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo de horas extras de servidor policial civil (Investigador), sob o fundamento de que a jornada alegada (escala 7x7) seria irrealizável. O apelante sustenta que a sentença é nula por fundamentação dissociada, pois nunca alegou tal escala, pretendendo apenas a aplicação do divisor 200 para sua jornada de 40 horas semanais e a incidência sobre a remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença de primeiro grau padece de nulidade por fundamentação dissociada dos fatos da lide; (ii) o divisor aplicável ao cálculo das horas extras de policial civil com jornada de 40 horas semanais deve ser 200 ou 240; (iii) a base de cálculo deve abranger a remuneração total ou restringir-se ao vencimento básico e GAPJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado que a sentença se baseou em fatos estranhos à lide (escala 7x7 e jornada de 350h), os quais não constam na petição inicial, impõe-se a declaração de nulidade por violação ao princípio da congruência (Arts. 141 e 492 do CPC). 4. Estando a causa madura para julgamento, o mérito deve ser apreciado diretamente pelo Tribunal (Art. 1.013, § 3º, II, do CPC). 5. O divisor correto para o cálculo de horas extras de servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais é 200, considerando o sábado como dia útil não trabalhado para fins de apuração do valor da hora normal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste TJBA. 6. A base de cálculo do adicional extraordinário de policial civil deve ser composta pelo vencimento básico e pela GAPJ, nos termos do Art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, excluídas as verbas indenizatórias. Pn5. Aplicação da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). 7. Consectários legais atualizados pela Taxa SELIC após o advento da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais. 9. Tese de julgamento: "1. O divisor aplicável ao cálculo de horas extraordinárias de policiais civis com jornada de 40 horas semanais é de 200 horas mensais. 2. A base de cálculo do referido adicional restringe-se ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial (GAPJ), excluídas as verbas indenizatórias." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0526124-18.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS SANTOS CONCEIÇÃO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (01)